Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE USO DO VEÍCULO NA ATIVIDADE DE MOTORISTA DE APLICATIVO. IDENTIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EVENTUAL E COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA.

1. Quando se verifica que a atividade como motorista de aplicativo consiste em atividade ocasional e complementar, uma vez que o executado tem outro emprego e consequentemente outra fonte de renda, não há que se falar na hipótese de impenhorabilidade do veículo com arrimo no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

2. No caso em questão, o processo tramita há mais de nove anos e a proteção de impenhorabilidade sobre o veículo que não se destina ao uso profissional do executado/agravado para sua subsistência poderá estender a execução por vários outros anos.

3. Deu-se provimento ao agravo.